Tribunal: TCU
Processo: 025.381/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Quiteria Novaes Correia Silva contra decisão que julgou ilegal o ato de concessão de pensão civil em favor da interessada, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de pensão civil, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame em face do Acórdão 3469/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para alterar o subitem 9.3.1 do Acórdão 3469/2025-TCU-Segunda Câmara , que passa a viger com a seguinte redação: " 9.3.1. promova a absorção das parcelas referentes à vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) prevista no art. 14 da Lei 12.716/2012, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo, considerando-se os aumentos ocorridos em relação ao valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores inativos; " 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.